Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-98.2021.8.11.0106
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000035-98.2021.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA NEPOMUCENA DUARTE DAVILA - CPF: 303.272.531-34 (RECORRENTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO REVISIONAL DE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL REJEITADA.

PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO ADICIONAL DESDE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI MUNICIPAL N. 655/2013. CÁLCULOS REALIZADOS POR ESTE JULGADOR. VALORES A TÍTULO DE ATS E RGA. PAGAMENTO A MENOR REALIZADO PELO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Se não há necessidade de realização de perícia complexa, pois basta realizar simples cálculos aritméticos (multiplicação e soma), ou seja, calcular os percentuais de reajustes de ATS e de RGA para constatar se há ou não diferenças e serem recebidas pela Recorrente, que pode ser feito com o programa EXCEL, a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia contábil deve ser rejeitada.

Se restou comprovado a existência de diferença salarial, conforme cálculo realizado por este magistrado, considerando os reajustes anuais dos vencimentos da servidora, os percentuais do ATS Adicional por Tempo de Serviço de 2% e o do RGA Reajuste Geral Anual, a servidora faz jus ao recebimento da diferença salarial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000035-98.2021.8.11.0106

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim/MT

Recorrente(s):

Antônia Nepomucena Duarte Davila

Recorrido(s):

Municipio de Novo Sao Joaquim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de junho de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

Colendos Pares;

A Reclamante, ora Recorrente, arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que
“O acórdão anterior garantiu à recorrente o direito a produção do laudo técnico no âmbito do Juízo de primeiro grau, contudo, mesmo diante dessa garantia e do requerimento desta recorrente, foi proferida sentença julgando-se improcedentes os pedidos de diferença salarial ao entendimento de inexistir provas, em total cerceamento do devido processo legal (contraditório e ampla defesa) e descumprimento do acórdão anterior, ofendendo o art. 5o, incs. XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal”.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que em 08/03/2022 fora prolatada sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise e julgamento do feito, por ser necessária a realização de perícia contábil. Interposto recurso inominado pela autora, este foi provido, na sessão de julgamento realizada em 30/08/2022, onde foi reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Devolvidos os autos a origem, estes foram encaminhados à servidora da Comarca de Origem, que exerce o cargo de Distribuidora, Contadora e Partidora, para realizar cálculos com a finalidade de apurar se há diferença a receber, esta certificou não ter conhecimento para realizá-lo devido a alta complexidade,
“in verbis”:

“
CERTIFICO QUE, consultei o processo em tela e constatei que o CÁLCULO demanda conhecimento superior ao deste servidor, apesar do cargo exercido ser DISTRIBUIDOR, CONTADOR E PARTIDOR, a forma de ingresso na carreira é de NÍVEL MÉDIO, já que o contador do juízo realiza somente aqueles cálculos mais simples, conforme dispõe a Lei 8.814/2008”.

No entanto, na verdade, não há necessidade de realização de perícia complexa, pois basta realizar simples cálculos aritméticos (multiplicação e soma), ou seja, calcular os percentuais de reajustes de ATS e de RGA para constatar se há ou não diferenças e serem recebidas pela Recorrente, que pode ser feito com o programa EXCEL, pois a sua alegação é que não houve integralização do Adicional por Tempo de Serviço – ATS -, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, por isso, excepcionalmente, realizo os cálculos necessários ao julgamento deste autos, razão pela qual,

rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente ação revisional de vencimento e remuneração em desfavor do Município, sob a alegação de que desde a entrada em vigor da Lei Municipal de no 655/2013, que alterou os artigos 24, 39 e 40 da Lei Municipal no 453/2007, ao fazer o novo cálculo dos salários dos professores e instituir os pisos das classes de professores, o Gestor Municipal não integralizou o ATS Adicional Por Tempo de Serviço, dos anos anteriores desde a data da sua posse até o ano de 2013, tendo levado em consideração apenas o Piso Nacional e a Habilitação específica de cada professor, deixando de pagar, desde então, o equivalente a 2% (dois por cento) por cada ano trabalhado referente ao ATS- Adicional Por Tempo de Serviços.

Eis o que dispõe a Lei n. 655/2013:

A respeito da controvérsia discutida nestes autos, colaciono abaixo os cálculos por mim realizado dos reajustes anuais dos vencimentos da Recorrente, inserindo os percentuais do ATS Adicional por Tempo de Serviço de 2% e o do RGA Reajuste Geral Anual, demonstrando de forma detalhada a evolução dos vencimentos anuais e existência de eventuais diferenças:

MÊS

ANO

SALÁRIO

RECEB. R$

SALÁRIO DEVID.

ATS

%

VLR

ATS R$

SALÁRIO

+ATS R$

RGA

%

VLR

RGA R$

SAL + ATS + RGA

R$

DIFER

MÊS

DIFER.

ANO

abr/13

2.004,17

2.004,17

dez/13

2.004,17

2.004,17

2

40,08

2.044,25

0,6

12,03

2.056,28

0,00

0,00

jan/14

2.044,25

2.056,28

dez/14

2.044,24

2.056,28

2

41,13

2.097,41

6

123,38

2.220,78

-12,04

-144,48

jan/15

2.207,99

2.220,78

dez/15

2.207,99

2.220,78

2

44,42

2.265,20

8,3

184,32

2.449,52

-12,79

-153,48

jan/16

2.286,80

2.449,52

dez/16

2.286,80

2.449,52

2

48,99

2.498,51

7,6

186,16

2.684,67

-162,72

-1.952,64

jan/17

2.507,25

2.684,67

dez/17

2.507,25

2.684,67

2

53,69

2.738,36

6,7

179,87

2.918,24

-177,42

-2.129,04

jan/18

2.780,72

2.918,24

dez/18

2.784,52

2.918,24

2

58,36

2.976,60

4,17

121,69

3.098,30

-133,72

-1.604,64

jan/19

2.958,64

3.098,30

dez/19

2.958,64

3.098,30

2

61,97

3.160,27

12,85

398,13

3.558,40

-139,66

-1.675,92

jan/20

3.405,31

3.558,40

dez/20

3.405,31

3.558,40

2

71,17

3.629,57

0

0,00

3.629,57

-153,09

-1.837,08

jan/21

3.473,41

3.629,57

-156,16

-156,16

TOTAL DA DIFERENÇA

-9.341,12

Assim, de acordo com os cálculos discriminados na tabela acima, considerando o valor do salário informado pelo Município, o valor efetivamente pago, e os percentuais de ATS e de RGA também indicados pelo Município na defesa apresentada, constato que, de fato, a partir do ano de 2013 a Recorrente recebeu valor a menor em relação ao devido, por isso, fazer jus a receber a diferença.

Deve ser ressaltado que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (art. 1o Decreto no 20.910/1932).

Com efeito, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 31/01/2016, eis que precedem ao quinquênio de propositura da presente demanda, qual seja em 31/01/2021.

Portanto, reconheço a incidência dos efeitos da prescrição quinquenal sobre os valores relativos à diferença salarial que anteceder a 31/01/2016. Logo, resta uma diferença a receber no valor de R$ 8.880,44.

Outrossim, diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 905 STJ, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza judicial referente a servidores e empregados públicos, se sujeita à incidência do IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Ainda em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Quanto ao questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos à relatora, e. Min. Rosa Weber, desde o dia 30/05/2022, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021.

(N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto
,
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento
e condeno o Município Reclamado ao pagamento da diferença salarial, no valor de R$ 8.880,44, valor esse que deverá ser corrigido monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF
até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023